Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Processo : 0702109-37.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 181162680 dos autos originários n. 0724899-80.2022.8.07.0001) que revogou a gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão atacada: Os rendimentos da parte autora superam e muito a média nacional, razão pela qual não é cabível transferir a todos os brasileiros o ônus da ação ajuizada no seu exclusivo interesse. Ademais, a parte autora reside em área nobre e contratou advogado particular. Dessa forma, ante ausência da comprovação de hipossuficiência, indefiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Recolham-se as custas em cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. O AUTOR-AGRAVANTE alega que o juízo a quo baseou sua decisão apenas nos rendimentos recebidos pelo autor e pelo fato de ter contratado advogado particular, “sem levar em consideração os gastos que o mesmo possui para manter a sua própria subsistência e de sua família”. Salienta que o contracheque anexado aos autos demostra ter rendimento mensal médio de R$ 8.243,91, quantia utilizada para manter a sua própria subsistência e de seus dependentes. Aduz que ainda é responsável pela manutenção da saúde de sua genitora. Argumenta que, “além das despesas básicas do cotidiano compreendidas pelos gastos com eletricidade, água, alimentação, telefonia, saúde e seguro, o Recorrente também possui gastos extraordinários, como por exemplo o financiamento junto à Instituição Financeira Safra Financeira, sendo devido o valor mensal de R$ 2.499,81”. Disserta sobre o conceito de pobreza na acepção jurídica do termo e conclui afirmando que está demonstrada a sua condição de hipossuficiência apta a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária pode oferecer impugnação (art. 100 do CPC) para revogação do benefício, a ser acolhida desde que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. 2. Dessa forma, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3o, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial. 3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária ? vencedora ? do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020. Grifado) No caso, o juízo de origem acolheu o pedido de revogação do benefício apresentado pela parte contrária (id. 169420212 – p. 2/3 na origem), fundado na remuneração do agravante informada no Portal da Transparência. Sucede que os contracheques referentes aos meses de setembro de 2023 (id. 174997387 na origem) e dezembro de 2023 (id. 55130300) demonstram que o agravante recebe, como 1o Tenente do Exército, salário nominal de R$ 11.584,71 e líquido aproximado de pouco mais de R$ 8.000,00. Nada obstante os rendimentos líquidos sugiram, num primeiro momento, suficiência financeira da parte, o agravante informou que é responsável pelas despesas de seus dependentes, inclusive pela manutenção da saúde de sua genitora. A alegação encontra amparo nos documentos anexados (id. 55130292 a 55130299), nos quais constam gastos mensais de monta considerável em comparação com os rendimentos recebidos, em especial o pagamento de financiamento bancário, no valor mensal de R$ 2.499,81 (id. 55130298). Ademais, em análise das faturas de cartão de crédito, não se evidencia gastos supérfluas ou que fujam da normalidade. Ainda, em apoio à hipossuficiência financeira alegada, a declaração do imposto de renda (id. 55130301) informa a relação de dependentes do agravante, a ausência de outros rendimentos e a inexistência de bens patrimoniais. Portanto, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice à manutenção do benefício da gratuidade concedida, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Logo, inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida, o benefício não deve ser revogado. Daí a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator